Tribunal: TJBA
Processo: 8067128-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067128-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL OLIVEIRA ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, JESSYCA DA CRUZ CARVALHO DEIRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REMOÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO SANCIONADOR VÁLIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível em ação declaratória e indenizatória, na qual o autor requer o reconhecimento da inexistência de infração administrativa, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, em razão de suposta autuação irregular e remoção de veículo.

2. A administração reconhece ausência de lavratura de auto de infração, não havendo registro de autuação para o veículo na data indicada.

3. Pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de auto de infração impede a configuração de infração administrativa e a imposição de penalidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração de infração administrativa exige a lavratura de auto de infração, ato formal que delimita a conduta imputada e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 280).

6. Ausente o auto de infração, inexiste procedimento sancionador válido, não sendo possível imputar responsabilidade administrativa.

7. Para a indenização por lucros cessantes, exige-se prova inequívoca de prejuízo efetivo, consistente na privação de ganhos certos e mensuráveis (CC, art. 402). No caso, não foi comprovada a perda de oportunidade econômica.

8. O dano moral não se presume, sendo necessária a demonstração de lesão a direitos de personalidade (CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186). Remoção do veículo seguida de pronta restituição não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A inexistência de auto de infração impede a configuração de infração administrativa e a imposição de penalidade; b) A indenização por lucros cessantes e danos morais exige prova inequívoca de prejuízo efetivo e lesão a direitos de personalidade, não se presumindo tais danos pela mera remoção do veículo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8067128-19.2019.8.05.0001
, em que figura como recorrente
JOEL OLIVEIRA ALMEIDA COSTA
e, como parte recorrida,
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça